Tribunal: TJDFT
Processo: 0736293-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736293-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA PAULA MESSIAS PEREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Curadoria Especial em nome de Anna Paula Messias Pereira contra a decisão interlocutória da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em ação proposta por Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (proc. no 0016178-93.2016.8.07.0001), rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada/agravante (IDs no 102270227 e no 106108794). 2. O processo estava pautado, mas foi noticiada a perda do objeto recursal, pois na origem houve a prolação de sentença que extinguiu o processo de execução em virtude do pagamento (ID no 119150813). 3. Cumpre decidir. 4. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. No processo originário (autos no 0016178-93.2016.8.07.0001) foi prolatada sentença que extinguiu o processo de execução em virtude do pagamento – CPC, art. 924, II (ID no 120090346). 7. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 8. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). Retire-se de pauta. 9. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO